Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722353-75.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON SOARES MACHADO APELADO: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora